Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA AO MANDATO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NECESSÁRIA. TELEGRAMA. AVISO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. gravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu renúncia ao mandato apresentada pelos advogados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da renúncia apresentada, notadamente a ciência do mandante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, mas deve comprovar que comunicou ao cliente a renúncia.
4. O retorno de telegrama com a anotação de que um dos clientes foi notificado sobre a renúncia demonstra a regularidade do procedimento em relação a ele.
5. Não há comprovação de que a empresa foi comunicada se a notificação encaminhada para seu endereço retornou sem cumprimento, com a informação de que ela se mudou.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996954 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível.